Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703833-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MANENTI DA SOLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em conformidade com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 54912322), remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora